Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação monitória. Débito. Gênese. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pretensão de cobrança. Aviamento. Angularidade ativa. Instituição de ensino. Angularidade passiva. Destinatário final dos serviços fomentados. Relação de consumo. Qualificação. Competência territorial. Foro de domicílio do consumidor. Privilégio. Afirmação. Competência territorial. Controle e declinação de ofício. Possibilidade. Competência absoluta. Domicílio do consumidor acionado. Local compreendido na região administrativa correspondente à competência territorial afetada ao juízo ao qual endereçada originalmente a ação. Declínio de competência. Impossibilidade. Conflito negativo admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência manejado sob o prisma de que, em tendo o fornecedor de serviços aviado ação monitória em face de consumidor objetivando a condenação dele ao pagamento de débito germinado dos serviços que lhe teriam sido prestados no foro de domicílio do réu, ressoa inviável que o Juízo ao qual sobejara originária e aletoriamente endereçada a demanda decline da competência que o assiste sob o prisma de que o consumidor não seria domiciliado em local circunscrito a área inserta na competência territorial que lhe está reservada.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à aferição da legitimidade da declinação de competência realizada de ofício pelo Juízo Cível suscitado, ao qual endereçada ação monitória em que está inserto na angularidade passiva o consumidor destinatário da prestação dos serviços fomentados pela instituição de ensino autora, sob o argumento de que a demanda deve transitar no foro de domicílio do réu – e não em foro aleatoriamente escolhido – ante a competência absoluta que o reveste, perpassando, pois, pela aferição do local em que é domiciliado o consumidor.
III) Razões de decidir
3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, diante de sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou de demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, de oficio, declarar a nulidade de cláusula de eleição de foro e promover o controle da competência territorial, conforme autoriza o §3o do art. 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou de contender no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
4. Constatado que a opção de foro manifestada pelo fornecedor ao aviar a ação coincide com o foro do local em que o consumidor acionado é domiciliado, tanto que citado em local inserto na área circunscrita à competência territorial reservada ao juízo ao qual endereçada a pretensão e, acorrendo ao processo, confirmara seu endereço, a opção coincide com a salvaguarda processual que lhe é destinada de acionar ou ser acionado no foro do local do seu domicílio, tornando inviável que haja declinação de ofício em descompasso com essa apuração.
IV) Dispositivo
5. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.